Tribunal: STF
Processo: ARE 1533237
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO (relativa à Petição STF 44.908/2025 - Doc. 46): Trata-se de pedido de desistência da ação de mandado de segurança.



    A jurisprudência do STF reconhece a possibilidade de desistência do mandado de segurança a qualquer tempo antes do fim do julgamento, independentemente da aquiescência da parte adversa. Assim:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. ‘É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários’ (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), ‘a qualquer momento antes do término do julgamento’ (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), ‘mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (…) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC’ (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido.” (RE 669.367, Plenário, Redatora do acórdão Min. Rosa Weber, DJe de 30/10/2014, Tema 530 de Repercussão Geral.)



    Ocorre que não há nos autos procuração que confira aos advogados subscritores da petição poderes bastantes para desistir da ação, de modo que o pedido sub examine não merece ser acolhido na presente ocasião.



    No mais, saliente-se que a apresentação de pedido de desistência da ação formulado por advogado desprovido de poder para tanto não obsta o decurso do prazo para o trânsito em julgado da decisão já proferida.



    Ex positis, indefiro o pedido de homologação da desistência da ação.



    À Secretaria Judiciária, para que certifique imediatamente o trânsito em julgado do acórdão constante do Doc. 45.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente